Tribunal: TJMT
Processo: 0030106-11.2015.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0030106-11.2015.8.11.0042
Recorrentes:
GILSON AVELAR DOS SANTOS
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0030106-11.2015.8.11.0042
Recorrentes:
GILSON AVELAR DOS SANTOS
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030106-11.2015.8.11.0042
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo GILSON AVELAR DOS SANTOS (id. 60841455), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45894451):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento.
O Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.
(N.U 0030106-11.2015.8.11.0042, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 03/06/2020).
O Recorrente opôs embargos de Declaração em face do referido acórdão que restou assim decidido (id. 55604035):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0030106-11.2015.8.11.0042, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 26/08/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposto por GILSON AVELAR DOS SANTOS, que manteve a decisão a quo que julgou improcedente a pretensão inicial.
Assevera a negativa da vigência aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão não enfrentou todos os pontos deduzidos no processo capazes de infirma a conclusão adotada, em especial, o argumento a respeito da inconstitucionalidade de que o Comandante Geral da Polícia Militar seria competente para julgar recursos administrativos interpostos contra os atos de exclusão por ele proferidos.
Recurso tempestivo (id. 60665487).
Contrarrazões no id. 66933976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, I, e 489, ambos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não apontou de forma clara a respeito da inconstitucionalidade de que o Comandante Geral da Polícia Militar seria competente para julgar recursos administrativos interpostos contra os atos de exclusão por ele proferidos.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pelas quais não há qualquer irregularidade no processo administrativo, conforme trecho transcrito a seguir (id. 39985973):
A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.
É cristalino, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional. Estas normas integram a própria noção de juridicidade hodierna.
A ideia do duplo grau de jurisdição assenta-se na adequação de se admitir a devolução do conhecimento de uma dada matéria a outra autoridade, além daquela que exarou uma decisão contrária ao interesse de alguém, o que enseja já abstratamente a possibilidade de um novo olhar sobre aquela realidade, com correção de eventual vício existente na espécie. Uma nova manifestação teria por objetivo evitar os riscos de uma apreciação única sobre um contexto que traz potencial limite a universo jurídico alheio àquele decisório.
Entretanto o recurso não comporta provimento.
Isto porque na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento.
Ademais, até mesmo em ações cíveis e penais o STF já afirmou a inexigibilidade dessa prerrogativa à luz da Constituição da República, ao argumento de que “não consubstancia garantia constitucional” (Ag. Regimental em Agravo de Instrumento no 209.954-1-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 2a Turma do STF, julgamento em 15.09.1998).
Seguindo o referido entendimento o Superior Tribunal de Justiça fixou em decisão que “Esta Corte, na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa” ( Ag. Regimental no AI no 797.422-RS, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma do STJ, DJU de 14.12.2006).
Ademais, posteriormente nos Embargos de Declaração, foi fundamentado que não há omissão no julgado, como se vê:
O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de analisar o argumento de que a exclusão do embargante seria nula tendo em vista a inconstitucionalidade (não recepção) da previsão legal, segundo a qual, ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório praticado por essa mesma autoridade.
Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão esta fundamentada e a matéria foi devidamente analisada.
Consta expressamente na decisão embargada que o Superior Tribunal de Justiça fixou em decisão que “Esta Corte, na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa” ( Ag. Regimental no AI no 797.422-RS, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma do STJ, DJU de 14.12.2006).
Assim, não há obrigatoriedade de previsão de recurso administrativo para revisão de decisão de autoridade, máxime quando se trata de decisão prolatada no exercício de competência discricionária e exclusiva do agente público.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a irregularidade, uma vez que o duplo grau de jurisdição administrativo sequer é obrigatório, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, e 489, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0030106-11.2015.8.11.0042
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GILSON AVELAR DOS SANTOS (id. 57844958), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45894451):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento.
O Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.
(N.U 0030106-11.2015.8.11.0042, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 03/06/2020).
O Recorrente opôs embargos de Declaração em face do referido acórdão que restou assim decidido (id. 55604035):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0030106-11.2015.8.11.0042, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 26/08/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposto por GILSON AVELAR DOS SANTOS, que manteve a decisão a quo que julgou improcedente a pretensão inicial.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 93, IX e 5o, LIV e LV, todos da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 60665487).
Contrarrazões no id. 66933981.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal do Recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que a decisório não apreciou todas as razões recursais, pois não enfrentou a questão a respeito da inconstitucionalidade de que o Comandante Geral da Polícia Militar seria competente para julgar recursos administrativos interpostos contra os atos de exclusão por ele proferidos.
Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que o tema não foi sanado.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, o que ocorreu nos autos, como se vê:
A ideia do duplo grau de jurisdição assenta-se na adequação de se admitir a devolução do conhecimento de uma dada matéria a outra autoridade, além daquela que exarou uma decisão contrária ao interesse de alguém, o que enseja já abstratamente a possibilidade de um novo olhar sobre aquela realidade, com correção de eventual vício existente na espécie. Uma nova manifestação teria por objetivo evitar os riscos de uma apreciação única sobre um contexto que traz potencial limite a universo jurídico alheio àquele decisório.
Entretanto o recurso não comporta provimento.
Isto porque na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento.
Ademais, até mesmo em ações cíveis e penais o STF já afirmou a inexigibilidade dessa prerrogativa à luz da Constituição da República, ao argumento de que “não consubstancia garantia constitucional” (Ag. Regimental em Agravo de Instrumento no 209.954-1-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 2a Turma do STF, julgamento em 15.09.1998).
Seguindo o referido entendimento o Superior Tribunal de Justiça fixou em decisão que “Esta Corte, na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa” ( Ag. Regimental no AI no 797.422-RS, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma do STJ, DJU de 14.12.2006).
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da não Aplicação do Tema 660 STF
O Recorrente sustenta a existência de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal (violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa) ao argumento da inconstitucionalidade da previsão legal segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório por ele próprio praticado.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral de questionamento da ampla defesa e devido processo legal no âmbito judicial, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
No entanto, o referido tema não se adequa ao caso em concreto, uma vez que no tema mencionado a discussão é a respeito da ampla defesa e devido processo legal no âmbito do processo judicial, enquanto, por outro lado, a discussão neste processo é a respeito da ampla defesa e devido processo legal no âmbito do processo administrativo.
Assim, a não aplicação do referido tema é medida que se impõe.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, é certo que o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Portanto, o referido recurso não é admissível contra decisão judicial que violar direito local, nos termos da Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prefeita. Realização de despesas em contrariedade à legislação municipal. Pagamento de horas extras a servidores comissionados. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1.096.357-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. HORA EXTRAS. LEI No 233/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015."(ARE 1.107.585-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2018)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo Recorrente quanto à suposta violação aos artigos 5o, LIV e LV, ambos da Constituição Federal extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, a Lei n.3800/1976 que dispõe na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a respeito do conselho de disciplina que asseverou a respeito do recurso administrativo.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireto, de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, bem como nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 339) e inciso V (Súmula 280/STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça